Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709090-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FELIPE LOPES DA SILVA, JULIANA MARIA COSTA D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação dos autores (Num. 69350912) noticiando o recebimento da quantia acordada, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r